Tribunal: TJMT
Processo: 1024940-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024940-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), L. A. D. S. P. - CPF: 124.554.541-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURINEIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.704.501-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PERIÓDICA. RECURSO DESPROVIDO, COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por menor representada por sua genitora, deferiu tutela de urgência para fornecimento da fórmula alimentar Aptamil Pepti LCP (8 latas de 400g por mês), com base em diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). O Estado alegou ausência de requerimento administrativo prévio, descumprimento dos requisitos do Tema 106/STJ e inexistência de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para o fornecimento de fórmula alimentar não padronizada pelo SUS; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Município, à luz da repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196) como dever solidário dos entes federativos, sendo admitida a intervenção judicial diante da inércia ou negativa administrativa, principalmente em casos urgentes envolvendo menores.

4.

Conforme o Tema 793 do STF, os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, podendo o juiz, à luz da descentralização e hierarquização do SUS, direcionar o cumprimento ao ente mais apto, sem afastar a responsabilidade conjunta.

5.

O fornecimento judicial de medicamentos ou insumos não padronizados pelo SUS exige, nos termos do Tema 106 do STJ, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) laudo médico fundamentado que comprove a necessidade do tratamento e a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro na ANVISA.

6.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a menor, de apenas 4 meses de idade, foi diagnosticada com APLV (CID 10: K52.2 e T78.1), apresentando quadro de desnutrição e sintomas clínicos compatíveis, conforme laudo médico e parecer nutricional que indicam a necessidade da fórmula hidrolisada específica.

7.

Restou comprovada também a hipossuficiência econômica da família, bem como o registro do produto junto à ANVISA, preenchendo os critérios legais e jurisprudenciais exigidos.

8.

A urgência da medida foi demonstrada pelos riscos de agravamento do estado nutricional da criança e pela essencialidade do suplemento alimentar, sendo injustificável a interrupção do tratamento.

9.

É legítimo condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação trimestral de prescrição médica atualizada, de modo a assegurar a efetividade da medida judicial e o uso racional dos recursos públicos.

10.

A execução da decisão deve observar o menor orçamento apresentado, com bloqueios limitados ao valor necessário para custeio do tratamento no período respectivo, condicionada a prestação de contas pela parte autora e pela empresa fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com ressalvas.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de suplementos alimentares não padronizados pelo SUS é admissível quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública e a hipossuficiência do paciente.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente mais adequado, conforme a organização do SUS.

3.

É legítima a exigência de prescrição médica trimestral atualizada e prestação de contas para continuidade do tratamento, visando à economicidade e à efetividade do gasto público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; 227; ECA, art. 11; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.

·

STJ
, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

·

TJMT
, AI n. 1014364-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/09/2025, DJE 18/09/2025.

·

TJMT
, AI n. 1003193-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/04/2025, DJE 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada (n. 1004816-33.2025.8.11.0007), ajuizada por Liz Aurora dos Santos Pinheiro, representada por sua genitora, Laurineia Pereira dos Santos, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento da fórmula APTAMIL PEPTI LCP EM PÓ, na quantidade de 08 (oito) latas de 400g por mês, pelo tempo necessário, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em preliminar, a ausência de interesse de agir, uma vez que não teria havido prévio requerimento administrativo à Secretaria de Estado de Saúde, nos moldes exigidos pelas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e pela tese firmada no Tema 350 do STF (RE 631.240), o que ensejaria o indeferimento da petição inicial.

Aduz, ainda, que a parte autora não demonstrou, de forma suficiente, o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do STJ, especialmente quanto à comprovação da ineficácia dos produtos disponíveis no SUS, à imprescindibilidade da fórmula requerida e à existência de diagnóstico confirmado de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), conforme os parâmetros exigidos pelas diretrizes técnicas da CONITEC.

Aponta, ademais, para possível ausência de urgência na pretensão deduzida, por se tratar de serviço de natureza eletiva e não emergencial.

O efeito suspensivo requerido no recurso não foi concedido. (id. 302741871).

Em suas contrarrazões, o Município de Alta Floresta aduz o direcionamento da obrigação, com supedâneo no Tema 793 do STF.

Por sua vez, a parte autora, representada pela Defensoria Pública, em contrarrazões pugna pelo desprovimento do Recurso. (id. 317642888).

A Procuradoria Geral de Justiça, em sua manifestação, id. 321842868, opinou pelo não provimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou o fornecimento da insumo pretendido pela parte autora.

O caso em análise originou-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pela Defensoria Pública em favor da menor Liz Aurora dos Santos Pinheiro, representada por sua genitora Laurineia Pereira dos Santos, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta.

A inicial narra que a criança, com 4 (quatro) meses de idade, foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) (CID 10: K52.2 e t78.1) e que apresenta sintomas de diarreia, vômito, refluxo gastresofágico e desnutrição, necessitando da disponibilização mensal do leite – Aptamil Pepti LCP, na quantidade de 8 (oito) latas de 400g por mês, conforme laudo médico anexado.

Relata ainda que a genitora da menor requereu o fornecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde, obtendo resposta negativa através do Ofício n. 637/SMS-GS/2025, e que a família não possui condições financeiras para custear o tratamento sem prejuízo do próprio sustento.

O Juízo singular, considerando a documentação apresentada e o laudo médico que comprova a necessidade do tratamento, e o parecer do NATJUS, deferiu a tutela de urgência
determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta
providenciem, no prazo de 15 dias, o fornecimento o fornecimento fórmula Aptamil Pepti LCP em pó, na quantidade de 08 (oito) latas de 400g por mês, pelo tempo necessário, para o tratamento de Liz Aurora Dos Santos Pinheiro.

A decisão fundamentou-se na presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, notadamente a documentação acostada, confirmando a necessidade do insumo, sob o risco de grave comprometimento do bem estar e piora das condições clínicas e complicações a médio e longo prazo, bem como por se tratar de paciente com apenas 04 (quatro) meses de vida.

Dessa decisão, se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No presente recurso, verifica-se que a controvérsia gravita em torno da possibilidade de concessão judicial, por meio de tutela antecipada, do tratamento vindicado.

O Estado de Mato Grosso afirma que
o tratamento requerido não é previsto no rol de procedimentos do SUS, que não houve comprovação da imprescindibilidade do método indicado nem da ineficácia das terapias oferecidas na rede pública, tratando-se de procedimento eletivo.

Defende, ainda, que o relatório médico apresentado é genérico, sem detalhamento técnico suficiente, e que não há demonstração de urgência clínica.

Requer, por fim, a reforma da decisão, com a revogação da tutela deferida.

A questão central destes autos refere-se à responsabilidade pelo fornecimento de suplemento alimentar necessário ao tratamento de criança com necessidades nutricionais especiais.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde encontra-se expressamente previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tratando-se de menor de idade, a proteção constitucional é ainda mais robusta, tendo em vista o princípio da prioridade absoluta estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que asseguram precedência no atendimento nos serviços públicos de saúde.

No que concerne à repartição de competências em matéria de saúde pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou na definição do Tema 793, estabeleceu que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Entrementes, o mesmo julgado reconhece a possibilidade de, observando os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, o magistrado, no caso concreto, direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente, conforme a organização administrativa do sistema.

Dessarte, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em exame, embora a parte recorrente sustente a inexistência de obrigação quanto ao fornecimento do suplemento alimentar pleiteado, esse argumento não merece acolhimento, eis que é pacífico o entendimento de que o Poder Público tem o dever de fornecer medicamentos, ainda que não estejam incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, desde que observados os requisitos estabelecidos no Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, ainda que seja possível direcionar a obrigação conforme as regras de repartição de competências entre os entes federativos, verifica-se que o agravante não comprovou, nos autos, tratar-se de insumo de baixa complexidade ou de baixo custo, como alegado em suas razões recursais.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1º, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Conclui-se, portanto, que a eventual competência do Estado de Mato Grosso para cumprir a obrigação não exclui a responsabilidade do município, diante da solidariedade reconhecida nas demandas relacionadas à saúde pública.

Demais disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

Bem ainda, o artigo 23, inciso II, da CRFB prevê a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

A divisão administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde tem por finalidade a organização e otimização dos serviços públicos de saúde, não podendo ser utilizada como escusa para negar atendimento ao cidadão que dele necessite.

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), estabeleceu que essa concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
"(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
."

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que os referidos requisitos encontram-se devidamente preenchidos.

Confira-se que se trata de menor com 4 (quatro) meses de idade, diagnosticada com alergia a proteína do leite de vaca (APLV) (CID 10: K52.2 e t78.1), condição que, conforme demonstrado no laudo médico, apresenta sintomas de diarreia, vômito, refluxo gastresofágico e desnutrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que, em casos excepcionais envolvendo menores de idade e risco à vida ou à saúde, é possível o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, desde que comprovada a necessidade médica e a ineficácia ou inadequação dos tratamentos disponibilizados pelo sistema público.

O parecer nutricional corrobora a indicação médica, demonstrando que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS não são adequadas ao caso específico.

A hipossuficiência econômica da família encontra-se demonstrada pelos documentos de renda juntados aos autos, evidenciando a impossibilidade de custeio do tratamento sem comprometimento da subsistência familiar.

Por fim, o produto possui registro regular na ANVISA para os usos indicados no caso concreto.

Deve-se considerar, sobretudo, que a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso poderia interromper o fornecimento de insumo essencial para a alimentação da menor de idade portadora de alergia à proteína do leite de vaca, condição que, como demonstrado nos autos, pode acarretar graves complicações à saúde da criança.

Com efeito, a interrupção do tratamento poderia resultar em dano irreversível ou de difícil reparação à saúde da menor, considerando-se ainda que eventual demora na definição da responsabilidade entre os entes federativos não pode prejudicar o direito fundamental à saúde da criança.

O Agravante argumenta, ainda, que não restou demonstrada a urgência da medida, baseando-se em suposto parecer do NAT que teria concluído pela desnecessidade do tratamento.

Contudo, essa alegação não encontra respaldo nos autos, eis que os documentos médicos acostados demonstram claramente a necessidade imediata do suplemento para garantir a adequada nutrição e desenvolvimento da criança.

Tratando-se de menor em fase de desenvolvimento, a demora no fornecimento do insumo necessário pode acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde e crescimento.

O perigo da demora encontra-se configurado pela possibilidade de agravamento do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento adequado da criança na ausência do tratamento adequado.

Demais disso, não se pode perder de vista que o presente caso envolve o direito à saúde de uma criança, bem jurídico de proteção prioritária previsto no artigo 227 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, impõe ao Poder Público o dever de adotar todas as medidas necessárias para garantir condições mínimas de vida digna aos cidadãos.

A proteção à infância e juventude constitui dever compartilhado da família, da sociedade e do Estado, conforme previsto no caput do artigo 227 da CRFB, bem como, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 11, assegura o direito ao atendimento integral à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde.

Diante dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a parte autora/agravada comprovou satisfatoriamente a imprescindibilidade do suplemento alimentar hidrolisado proteico para o adequado tratamento e desenvolvimento da criança, razão pela qual a decisão recorrida deve ser confirmada, observado o princípio ativo, sem indicação de marca comercial ou sabor específico e com apresentação de laudo médico trimestral comprovando a necessidade da continuidade e da quantidade solicitada, assim como o resultado obtido.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL PARA LACTENTES COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, que determinou ao Estado e ao Município de Cuiabá o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Aptamil Pepti 400g em favor de lactentes gêmeos de quatro meses de idade com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da decisão que determinou o fornecimento de fórmula alimentar, bem como se a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada primariamente ao Município.

III. Razões de decidir

1. A documentação médica acostada aos autos comprova que os lactentes apresentam quadro de diarreia e vômitos com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), necessitando do uso contínuo do suplemento alimentar Aptamil Pepti, conforme prescrição médica.

2. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado (lato sensu) e deve ser prestado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3. Conforme o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial de fornecimento de fórmula alimentar especial quando comprovada sua necessidade por prescrição médica e a hipossuficiência dos beneficiários. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 196, 197 e 198; Lei nº 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Tema 793 de Repercussão Geral e Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

(N.U 1014364-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para fornecer suplemento alimentar Aptamil soja a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite (APLV), determinando o fornecimento de 15 latas mensais, no prazo de 24 horas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de suplemento alimentar não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como a possibilidade de condicionar o fornecimento à comprovação periódica da necessidade do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) estabelece critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo comprovação da imprescindibilidade e ineficácia de alternativas terapêuticas.

5. No caso concreto, restaram demonstrados: (i) a urgência do tratamento; (ii) a incapacidade econômica da família; (iii) a prescrição médica circunstanciada; e (iv) a inexistência de alternativa terapêutica imediata.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, consoante o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de competência do Sistema Único de Saúde.

7. É prudente condicionar a continuidade do tratamento à comprovação trimestral da necessidade, visando garantir a efetividade do gasto público e a adequação do tratamento às necessidades da criança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para condicionar o fornecimento do suplemento alimentar à comprovação trimestral da necessidade de manutenção do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento de suplementos alimentares não padronizados pelo SUS é admissível quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição. 2. É lícito condicionar a continuidade do tratamento à comprovação periódica de sua necessidade, visando garantir o uso racional de recursos públicos e a adequação do tratamento."

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 23, I; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018.

(N.U 1003193-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Ressalto, por fim que, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade da paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, consignando, contudo, que parte requerente deverá comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o insumo ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025